Tribunal: TJES
Processo: 5008068-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008068-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008068-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCELO SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c com danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o nº 5000133-06.2022.8.08.0060, por ele ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões (id 3199451), postula o agravante a reforma da decisão afirmando para tanto que ajuizou a ação de origem a fim de anular o contrato firmado com o agravado e pugnando pela concessão de liminar determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre o seu benefício. Todavia, o seu pleito foi indeferido sob o argumento de que o contrato não poderia ser anulado sem que ao menos fosse apresentado pelo autor, o que na visão do Agravante não pode ser considerado uma vez que um dos pleitos constantes na exordial é justamente a apresentação do contrato. Afirma que o objetivo do pedido liminar não era a declaração de nulidade do contrato, mas apenas a cessação dos descontos no benefício do agravante a fim de que não lhe seja acostado ainda mais encargos sobre seu benefício.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que determinada a suspensão dos descontos junto ao seu benefício.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3251783).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCELO SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c com danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o nº 5000133-06.2022.8.08.0060, por ele ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões (id 3199451), postula o agravante a reforma da decisão afirmando para tanto que ajuizou a ação de origem a fim de anular o contrato firmado com o agravado e pugnando pela concessão de liminar determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre o seu benefício. Todavia, o seu pleito foi indeferido sob o argumento de que o contrato não poderia ser anulado sem que ao menos fosse apresentado pelo autor, o que na visão do Agravante não pode ser considerado uma vez que um dos pleitos constantes na exordial é justamente a apresentação do contrato. Afirma que o objetivo do pedido liminar não era a declaração de nulidade do contrato, mas apenas a cessação dos descontos no benefício do agravante a fim de que não lhe seja acostado ainda mais encargos sobre seu benefício.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que determinada a suspensão dos descontos junto ao seu benefício.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3251783).

Sem contrarrazões.

Concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

De início, convém registrar que na origem, o ora Agravante ajuizou ação afirmando que muito embora tenha entrado em contato com o Banco Agravado a fim de contratar empréstimo consignado tradicional, foi firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que em razão disso vem sofrendo descontos em seus rendimentos que considera indevidos. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de que fossem suspensos os descontos, o que restou indeferido.

Conforme é cediço,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando “
(...)Na hipótese vislumbro que inexiste prova da verossimilhança da alegação autoral. O autor não trouxe aos autos cópia do contrato realizado no banco, nem restou comprovado os descontos em conta bancária. Após a análise da documentação acostada à inicial, não vislumbro provas convincentes da verossimilhança do direito alegado, deve ser assegurado o prévio contraditório. Ante o exposto INDEFIRO a tutela postulada. (...)”

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado pelo E. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de observar que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Nesse contexto vale salientar que este E. TJES “(...) em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. (...)” (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Registre-se que diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado - aparentemente sem cumprir seu dever de informação - empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu, apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0011532-18.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 22/09/2020; DJES 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela Lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (RESP 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0021138-25.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão a fim de conceder a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) junto ao seu benefício.

É como voto.

Vitória, ES.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008068-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.